Tribunal: TJBA
Processo: 0002371-03.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002371-03.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANUZA CARDOSO DA SILVA

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO APÓS DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RATEIO INDIVIDUAL DE VERBAS POR PROFESSORA MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora municipal em face da sentença da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Serrinha/BA que julgou improcedente o pedido de condenação do Município ao pagamento de diferenças salariais com base em repasses do FUNDEF/FUNDEB e ao rateio de recursos de 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de nova citação após a remessa dos autos da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum; (ii) estabelecer se a autora tem direito ao rateio dos recursos do FUNDEF/FUNDEB à luz da legislação vigente e da ausência de lei municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa dos autos da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, após reconhecimento de incompetência absoluta, não exige nova citação, nos termos do art. 113, §2º, do CPC.

4. O indeferimento da produção de provas testemunhais e documentais não configura cerceamento de defesa quando os elementos requeridos são irrelevantes para o deslinde da causa.

5. O rateio individualizado de sobras do FUNDEF/FUNDEB somente é juridicamente possível se houver legislação municipal específica.

6. Inexiste comprovação de norma municipal que autorize o pagamento de valores referentes ao rateio de recursos do FUNDEF/FUNDEB ou de diferenças salariais decorrentes da suposta má aplicação dos repasses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212; CPC, arts. 113, §2º, 370, 85, §§1º, 4º, III, e 11, e 98, §3º; Lei nº 11.494/2007; Lei nº 14.113/2020.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000943-71.2017.8.05.0226, Rel.ª Des.ª Lisbete Teixeira Almeida C. Santos, j. 08.10.2024;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000122-51.2017.8.05.0102, Rel.ª Des.ª Mariana Varjão Alves Evangelista, j. 26.07.2024;

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000091-31.2017.8.05.0102, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 21.08.2024;

TJ-MG, Apelação Cível nº 10110130010249001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 04.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0002371-03.2013.8.05.0248
, em que figuram como apelante VANUZA CARDOSO DA SILVA e como apelado MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar e no mérito NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.